Tribunal: STF
Processo: ARE 1373438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. TITULO JUDICIAL. REAJUSTE DE 28,86%. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, POIS O TÍTULO EXEQUENDO BENEFICIOU O SERVIDOR E O PENSIONISTA DA UNIÃO, DE AUTARQUIA E DE FUNDAÇÃO FEDERAL NO ESTADO DA BANIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO, INTERROMPIDA POR PROTESTO JUDICIAL FORMALIZADO POR ENTIDADE SINDICAL, LEGITIMADA À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO REALIZADA COM BASE NA LEI N. 8.627/93. LITISPENDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA DE DIREITO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PSS SOBRE JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. APLICAÇÃO DOS §§ 30 E 4° DO ART. 85 DO CPC DE 2015."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "1. Nos presentes embargos, impugna-se execução proposta pelo SINTSEF/BA para cumprimento do título executivo oriundo da Ação Civil Pública n. 1998.33.00.000.555-9, proposta contra a União, na qual o Ministério Público Federal obteve em favor dos servidores públicos federais e pensionistas da União, suas autarquias e fundações públicas no Estado da Bahia o pagamento do percentual de reajuste de 28,86%. A execução, em favor de substituídos, beneficiários da sentença proferida na ACP, foi precedida de protesto interruptivo da prescrição e foi desmembrada em grupo de 25 beneficiários.



    2. Não há falar em ilegitimidade passiva da União em relação aos exequentes que tenham vínculo com autarquia ou fundação pública, pois o STJ, em situação análoga, considerou que o título judicial foi formado em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em favor de servidores públicos federais e pensionistas de todos os poderes da União, de suas autarquias e fundações públicas, transitado em julgado, em certa unidade da Federação, de modo que essa questão não mais poderia ser reavivada na execução, superando-se a questão concernente à autonomia jurídica de entidades autárquicas e fundacionais federais, assim como a questão orçamentária, uma vez que a União consolida todos os orçamentos das entidades autárquicas e fundacionais federais e é a única com competência legislativa para conceder reajuste de vencimentos. Precedentes do STJ declinados no voto.



    3. Por igual, não há falar em prescrição, pois em se tratando de título judicial constituído contra a Fazenda Pública, a pretensão executiva prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, contando-se do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento, nos termos da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. Na hipótese dos autos, o título foi formado em favor de todos os servidores públicos federais e pensionistas, de todos os poderes da União, de suas autarquias e fundações públicas do Estado da Bahia, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, tendo o SINTSEF/BA ajuizado medida cautelar de protesto interruptiva da prescrição (ação n° 23317-36.2012.4.01.3300), não se consumando a prescrição da pretensão executória, pois a sentença transitou em julgado em 14/09/2007, o prazo se interrompeu em 20/06/2012 (data de ajuizamento da medida cautelar) e a execução foi ajuizada antes de transcorrido o prazo prescricional, contado, agora, pela metade.



    4. Não há comprovação, nos autos, de que alguns exequentes já foram contemplados com percentuais superiores aos 28,86%, pois, na elaboração e conferência dos cálculos, foi considerada a devida compensação relativa à recomposição salarial de cada servidor, sendo utilizadas as planilhas com o reposicionamento dos exequentes de janeiro a março de 1993, de acordo com a Lei n. 8.627, com base nos Relatórios de Evolução Funcional fornecidos pela própria Administração. Assente-se, de qualquer modo, que a compensação, se for o caso, deve levar em conta tão somente o reposicionamento dado pela Lei n. 8.627/93, não se incluindo, aí, eventuais reajustes posteriores, bem como a evolução funcional do servidor, o que afasta reajustes dados pelo Decreto n. 2.693/98 e pela Portaria MARE n. 2.179/98.



    5. Tem o credor substituído legitimidade para executar seus créditos individualmente, por isso que, nessa hipótese, apenas esse beneficiário, que manejou a ação individual e a respectiva execução, é que deve ser excluído da execução coletiva, se devidamente provado o exercício individual da execução, o que pode ser feito, inclusive, quando da liquidação do julgado. Desse modo, enquanto não comprovada a efetiva execução na outra ação em que se alega litispendência, seja individual ou coletiva, não há que se excluir a parte exequente da presente ação.



    6. O STJ decidiu, sob o procedimento dos recursos repetitivos, que o termo inicial dos juros de mora fixados em sentença condenatória coletiva devem incidir a partir da citação realizada na fase de conhecimento da ação civil pública (RESp n°1.370.899 e RESp n°.361.800).



    7. Também sob o rito de recursos repetitivos, decidiu o STJ, no RESp n° 1.239.203/PR, que os juros moratórios, pela natureza indenizatória de que se revestem, devem ser excluídos da base de incidência da contribuição previdenciária.



    8. No caso dos autos, em que a execução se refere ao reajuste de 28,86%, é desnecessária a produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito.



    9. Honorários advocatícios, iniciando-se no percentual mínimo de 10% (dez por cento), e observadas as faixas regressivas, sempre no percentual mínimo, conforme o valor final da execução, nos termos do art. 85, § 3°, do CPC.



    10. Apelação da embargante desprovida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente